Tribunal: STF
Processo: AI 642367
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Não-ocorrência. Precedentes. Necessidade
   de reexame de legislação infraconstitucional e das provas dos
   autos. Impossibilidade.
1. A jurisdição foi prestada pelo
   Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.
2.
   Necessidade de reexame do Código de Processo Civil, do Código de
   Defesa do Consumidor e das provas dos autos. Incabível em sede de
   recurso extraordinário.
3. Agravo regimental desprovido.